Tribunal: TJDFT
Processo: 0719980-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CUMULAÇÃO DE REQUISITOS. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) poderão ser isentos do pagamento do imposto de renda nas situações específicas elencadas no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988.
2. A fruição do direito à exclusão (ainda que temporária) do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea.
3. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. Por isso deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas, que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente do STF.
4. Não é possível verificar se a enfermidade da autora permite-lhe ser beneficiada pela isenção do imposto de renda pela via estreita do agravo de instrumento sem análise aprofundada de provas.
5. Recurso conhecido e não provido.